Tribunal: STF
Processo: RE 91310
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EM INQUÉRITO POLICIAL.
"A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AINDA QUE O INDICIADO JÁ TENHA SIDO IDENTIFICADO CIVILMENTE" (SÚMULA 598, DO S.T.F.).
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.